Tribunal: TJSP
Processo: 2144894-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação com nomeação de bem imóvel à constrição – Decisão que manteve o valor da execução, visto que não impugnado, e determinou o recolhimento de taxa para tentativa de penhora on line requerida pelo credor – Insurgência – Pretensão de que a constrição recaia sobre o bem oferecido – Inadmissibilidade - Inobservância à ordem

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação com nomeação de bem imóvel à constrição – Decisão que manteve o valor da execução, visto que não impugnado, e determinou o recolhimento de taxa para tentativa de penhora on line requerida pelo credor – Insurgência – Pretensão de que a constrição recaia sobre o bem oferecido – Inadmissibilidade - Inobservância à ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1o do CPC – Violação ao princípio da menor onerosidade – Inocorrência - Execução que se processa no interesse do credor - Decisão mantida – Recurso desprovido.